Tribunal: TJDFT
Processo: 0701130-65.2017.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701130-65.2017.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, FABIO GONDIM PEREIRA DA COSTA, FLAVIO DIAS DE ABREU, INTENSICARE GESTAO EM SAUDE LTDA, RICARDO CARDOSO DOS SANTOS Despacho 1. Agravo interno interposto por Distrito Federal (ID no 22023430) contra a decisão desta Relatoria que indeferiu o pedido de tutela cautelar incidental (ID no 21656412). 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intimem-se os agravados, Ricardo Cardoso dos Santos; Intensicare Gestão em Saúde Ltda.; Fábio Gondim Pereira da Costa; Flávio Dias de Abreu e Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 9 de dezembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO